Tribunal: TJES
Processo: 5017518-37.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL (198)5017518-37.2021.8.08.0048

RECORRENTE: APELANTE: TIM S.A.

ADVOGADO DO RECORRENTE: Advogado(s) do reclamante: ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR, MELINA SOARES RODRIGUES, ROGERIO MARINHO MAGALHAES ALCANTARA FILHO

RECORRIDO: APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DA SERRA

ADVOGADO DO RECORRIDO:

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TELECOMUNICAÇÕES. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 1.235 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário. O agravante alega a inaplicabilidade do Tema 1.235 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que a legislação municipal limita-se ao exercício da competência para tratar sobre meio ambiente e promover o adequado uso e ocupação do solo urbano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a legislação municipal que impõe sanções administrativas à instalação de Estação Rádio-Base (ERB) invade a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, o que atrairia a incidência do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.235 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu textualmente a inconstitucionalidade de lei municipal que verse sobre a instalação de Estação Rádio-Base (ERB).

4. A normatização do tema por ente federado municipal configura invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, conforme o inciso IV do art. 22 da Constituição Federal.

5. O argumento de tratar-se de matéria ambiental ou de ocupação do solo carece de fundamento, pois a Suprema Corte rechaçou a competência municipal para realizar exigências a empresas de telecomunicações sob tais pretextos.

6. A sanção administrativa nos autos decorre diretamente da instalação de infraestrutura de telecomunicações, circunstância que atrai a incidência do Tema 1.235.

7. A decisão recorrida mantém-se em estrita conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "É inconstitucional lei municipal que verse sobre a instalação de Estação Rádio-Base (ERB), por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão".

Dispositivos relevantes citados: inciso IV do art. 22 da CF/1988; art. 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.235 da Repercussão Geral.

Vitória, data e assinatura certificadas eletronicamente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017518-37.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TIM S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017518-37.2021.8.08.0048

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: TIM S/A

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 19069825) interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 17878370) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário.

O agravante alega a inaplicabilidade do Tema 1.235 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, argumentando que a legislação municipal em debate não regula serviços de telecomunicações, mas limita-se ao exercício da competência municipal para tratar sobre meio ambiente e promover o adequado uso e ocupação do solo urbano, tratando-se de assunto de interesse local.

Ao realizar o juízo de viabilidade, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, no Tema 1.235.

Nesse ponto, o STF estabeleceu textualmente que é inconstitucional lei municipal que verse sobre a instalação de Estação Rádio-Base (ERB), por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, CF).

Ademais, o argumento de que se trata de matéria ambiental ou de ocupação do solo não subsiste, uma vez que a Suprema Corte já rechaçou a competência municipal para fazer exigências a empresas de telecomunicações sob tais pretextos. No caso dos autos, a sanção administrativa decorre diretamente da instalação de infraestrutura de telecomunicações (ERB), atraindo a incidência do precedente vinculante.

Portanto, a irresignação do recorrente não demonstra a inadequação do tema ao caso concreto, estando a decisão recorrida em estrita conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.235.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Acompanho o e. Relator.

É como voto;
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o voto de relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão de 25.05.2026

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar o voto de e. Relatoria.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5017518-37.2021.8.08.0048

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: TIM S.A.

VOGAL DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO-VISTA

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da decisão monocrática exarada pela dita Vice-Presidência que, com esteio no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário ante a aplicação peremptória do
Tema nº 1.235 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal
.

A decisão hostilizada obstou o trâmite do recurso sob o fundamento de que a disciplina jurídica concernente à instalação e ao funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs) insere-se no âmbito da competência legislativa privativa da União, revelando-se inconstitucional a imposição de licenciamento ambiental por norma municipal.

O E.
Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio
, votou no sentido de
negar provimento
ao agravo interno, sob o fundamento de que
“o STF estabeleceu textualmente que é inconstitucional lei municipal que verse sobre a instalação de Estação Rádio-Base (ERB), por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, CF). Ademais, o argumento de que se trata de matéria ambiental ou de ocupação do solo não subsiste, uma vez que a Suprema Corte já rechaçou a competência municipal para fazer exigências a empresas de telecomunicações sob tais pretextos. No caso dos autos, a sanção administrativa decorre diretamente da instalação de infraestrutura de telecomunicações (ERB), atraindo a incidência do precedente vinculante”.

Dessa forma, após pedir vista dos autos para examinar com cautela o caso vertente, rogo a mais respeitosa vênia ao eminente Relator, para inaugurar a presente divergência por ter alcançado conclusão distinta, de modo que passo a fundamentar a necessidade de
provimento do recurso
, ancorado na técnica do
distinguishing
e na preservação da autonomia constitucional dos municípios.

Pois bem.

De início, assento que a questão submetida a este Colegiado, em sede de Agravo Interno, gravita em torno da aplicabilidade — ou não — dos Temas 1.235 e 919 de Repercussão Geral do STF à hipótese de aplicação de multa ambiental pelo Município de Serra, em face de concessionária de telefonia, por ausência de solicitação de licença, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), para início da instalação/operação de Estação Rádio Base (ERB) - atividade tida como potencialmente poluidora.

Dito isso, ressalto que, embora o artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal atribua competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações, a referida disposição não afasta a competência dos Municípios para legislarem sobre assuntos de interesse local.

Em evolução, consta no artigo 30, I e VIII, da mesma Constituição Federal, que compete aos Entes Municipais legislar sobre o direito local, bem como promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

Nesse contexto, vejamos os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal, que indicam a competência atribuída aos Municípios, mesmo em se tratando da instalação de aparato relacionado à telefonia:

[...] 2. O
aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF no sentido de que o Distrito Federal e os municípios detêm competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal
. [...] (ARE 1159527 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022).

[...] I -
A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia se insere no rol de competência dos municípios. Precedentes
. II - A análise dos critérios e condições de instalação, construção e funcionamento de
torres de telefonia
exige a reapreciação de legislação infraconstitucional. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1313346 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 25-11-2021 PUBLIC 26-11-2021).

Dessa forma, tem-se que, ao contrário do que pretende fazer crer a parte agravada, o exercício da fiscalização municipal não se relacionou com a efetiva prestação de serviços de telecomunicações, que estaria de fato sujeita às normas de competência legislativa privativa da União (art. 22, IV, CF).

Isso porque a questionada fiscalização se deu dentro da competência administrativa e legislativa, para fins de proteção do meio ambiente em atenção ao interesse local, não havendo que se falar em interferência quanto às questões técnicas relacionadas à prestação de serviço de telecomunicação.

Nessa toada, entendo que o Tema 1.235 do Supremo Tribunal Federal, que preconiza que “
é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
”, não pode ser aplicado ao caso concreto, na medida em que o ente municipal não legislou sobre telecomunicações, mas, sim, com a finalidade de proteção ao meio ambiente em atenção ao interesse local.

Inclusive, assento que não desconheço as divergências relacionadas a esta temática, contudo, o sentido decisório que estou a externar está em consonância com o adotado por este TJES nos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO
. ART. 95, DA LEI Nº 5.394/2002.
COMPETÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 919 E 1.235 DO STF AO CASO CONCRETO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Cabe ao Município fiscalizar a instalação das mencionadas antenas de transmissão pelo controle do uso e da ocupação do solo urbano, e não a atividade de telecomunicações, esta sim, competência da União, nos termos da Lei Federal nº 9.472/97.
2. Neste diapasão, o apelado, em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e em decorrência do efetivo exercício do poder de polícia administrativa de fiscalização pertinente ao zoneamento urbano e em observância às normas municipais de posturas, instituiu a taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento, aqui discutida, por meio do artigo 95, da Lei Municipal nº 5.394/2002. 3. Assim, para que sejam instaladas em qualquer território municipal e que lá permaneçam, as estruturas de propriedade da recorrente devem respeitar a legislação local que disponha sobre a maneira de ocupação do solo urbano.
4. Dessa forma, a matéria aqui tratada não se confunde com a analisada pelo STF no Tema 1.235 que se refere especificamente à Lei nº 13.756/2004 do Município de São Paulo, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida na tese ali firmada por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão ao tratar de critérios da instalação, construção e funcionamento das torres em si, tais como imposição de limites e controle dos campos magnéticos e eletromagnéticos (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
. 5. Conforme se vê do Tema 919 do STF, conquanto a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento (TFF) de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz seja de competência privativa da União, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo pelos referidos equipamentos. 6. No caso, contudo, a taxa ora cobrada pelo recorrido tem como fato gerador o poder de polícia relativo à fiscalização anual quanto ao cumprimento das normas disciplinadoras das posturas municipais (uso e ocupação do solo urbano), às quais as estações transmissoras de radiocomunicação também devem observar (e não necessariamente relacionadas às condições técnicas de funcionamento), de modo que não se pode extrair a invasão da esfera de competência da União. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº. 5011895-69.2022.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, data 01/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AUTUAÇÃO POR INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS OU ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU DEGRADADORAS. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O fato do art. 22, inc. IV, da Constituição da República atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, incisos I e VIII, também da CF. 2.
Na descrição da infração apurada constou a prática do ato de “instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos” e não que a agravante teria apenas operado sem licença, como pretende fazer crer.
3.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.110, instaurada perante a Suprema Corte, da qual faz menção a agravante para subsidiar sua pretensão, não se aplica ao caso sub examine, porquanto a presente hipótese não versa sobre a fixação, pela municipalidade, dos parâmetros de funcionamento das antenas transmissoras de telefonia celular
. 4.
Também não se aplica no caso em testilha o tema 1.235 do Pretório Excelso, cuja tese firmada apontou que “é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”, posto que a norma utilizada pelo Município de Vila Velha para autuar a agravante em nenhum aspecto trata pontualmente sobre telecomunicações e radiodifusão, dispondo apenas que “são consideradas infrações administrativas
: [...]
instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes” (art. 7º, LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011)
. 5.
A tese firmada no tema 919 do excelso STF (RE 776594 / SP), no sentido de que “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” igualmente é inaplicável na situação ora analisada, na medida em que não há qualquer discussão acerca da instituição de taxa, sobretudo versando sobre fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, sendo certo que no julgamento dos embargos de declaração opostos no aludido recurso extraordinário, restou esclarecido que “no acórdão embargado, não estava em discussão se os municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da CF), o que é amplamente aceito na jurisprudência da Corte”
. 6. Recurso desprovido. (Data: 14/Dec/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5002197-38.2023.8.08.0000; Magistrado: FÁBIO BRASIL NERY; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS AMBIENTAIS - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS MUNICIPAIS – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO DESPROVIDO . 1.
Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF.”
(TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019) 2.
As repercussões da exploração do serviço de telecomunicação abrangem danos que podem alcançar, em maior ou menor extensão, diversas ordens, como urbanísticas, paisagísticas, bem como a degradação da fauna e flora, bens de uso comum cujo interesse pode circunscrever-se ao âmbito estritamente local, atraindo a competência municipal para legislar e fiscalizar.
(Data: 21/Jan/2022; Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Número: 5000100-62.2020.8.08.0035; Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
LEI MUNICIPAL DE SERRA Nº 4.332/14. REGULARIZAÇÃO DE ERB’S (ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. INTERESSE LOCAL. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - A competência federal e as atribuições da Agência Reguladora (ANATEL) quanto a autorização para instalações de ERB¿s, sua fiscalização e os limites de exposição humana aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos delas decorrentes, não subtrai a competência do Município para dispor sobre aspectos ambientais e urbanísticos dessas estações. II - A delimitação de locais específicos em que entende a Municipalidade que a instalação de tais antenas ou estações não se revelam pertinentes (proximidade de creches, escolas, hospitais e presídios), aparentemente, não impõe vedação aos serviços de telecomunicação da Agravante, ou mesmo tem o condão de ferir os limites da competência legiferante do Município, na medida em que volta-se ao interesse local e às limitações de uso do solo urbano para determinado fim, não dispondo a respeito de serviço de telecomunicação a imiscuir-se na competência da União, como pretende fazer crer a Recorrente. III - A legislação municipal ao tratar do interesse público no uso do solo urbano age dentro de sua competência e apenas tangencia o tema naquilo que toca o interesse local ao disciplinar matéria ambiental e em defesa da saúde pública, sem o intuito de invadir os critérios para o exercício de serviço público federal, limitado ao âmbito da União
. IV - Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004010, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

Ainda sobre o tema, cito alguns julgados do Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR. MUNICÍPIO. LICENCIAMENTO E INSTALAÇÃO. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. PRECEDENTES.
1 . A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base (ERB) é municipal, porque diz respeito ao uso e ocupação do solo urbano, matéria de interesse local. Precedentes
. 2. Nos termos do art . 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art . 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF - AgR ARE: 1257435 SP - SÃO PAULO 1012473-06.2015 .8.26.0477, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 15/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-134 29-05-2020)

AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO E INSTALAÇÃO. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE - ERB . COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR DO MUNICÍPIO. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. ADI 3.110/SP . INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.995/2001. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos .
II - A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base (ERB) é municipal, porque diz respeito ao uso e ocupação do solo urbano, matéria de interesse local. Precedentes
. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC. (STF - RE: 976587 RS 1223061-17.2006.8 .21.0001, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 04/09/2020)

Assim, não se pode olvidar que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 30, incisos I e VIII, atribui aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, de modo que a instalação de torres e antenas de telefonia, longe de constituir ato dissociado da ordem jurídica, insere-se no território municipal e repercute diretamente na paisagem urbana, na segurança das edificações vizinhas e na organização do zoneamento local.

Nesse contexto, afastar do Município o poder de fiscalizar tais instalações, sob o argumento de que o “serviço de telecomunicações” possui natureza federal, implica, na prática, esvaziar a própria autonomia municipal.

Por ser oportuno e relevante, cito excerto do voto condutor proferido pela E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos nos autos da apelação cível 5000779-28.2017.8.08.0048, julgado em 26/09/2025, envolvendo caso semelhante, vejamos:

“Com a devida vênia, o MM. Juízo a quo adotou premissas equivocadas, discutindo a eventual competência do ente municipal a partir do prisma da competência legislativa privativa da União sobre telecomunicações (art. 22, IV, da CF) e da extensão da competência do ente municipal no que se refere ao interesse local (art. 30, I, da CF).

A r. sentença fundamentou a competência do ente municipal na tese jurídica firmada no Recurso Extraordinário n. 776.594/SP (Tema 919), que enuncia que
‘[a] instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa’.

Analisando o inteiro teor do voto condutor, vejo que o Ministro Relator apenas estabeleceu premissa no sentido de que
‘sendo respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas e a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e da ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz’
.

No entanto, a conclusão alcançada não tangencia o presente caso, visto que, nesta hipótese, estamos a analisar a multa ambiental aplicada pelo apelado pela instalação de ERB
sem licenciamento ambiental
, enquanto naquela situação havia discussão sobre tributação sobre a fiscalização e licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão.

Assim, compreendo que o fato de competir à União legislar sobre as atividades de telecomunicações não afasta a possibilidade de o Município, frente a sua competência concorrente, legislar sobre interesse local relativo ao meio ambiente e áreas urbanas.

Isso porque, muito embora a instalação de torres e antenas de transmissão de som e imagem seja inerente à Lei de Telecomunicação e Lei Geral das Antenas, tal atividade enseja indubitavelmente em eventuais danos ao meio ambiente florestal e urbano que justificam a intervenção municipal pelo evidente interesse local.

Ao analisar a competência do Município sobre disposição de solo urbano, o Ex. STF já se manifestou no sentido
‘a competência para legislar sobre instalação de torres de telefonia é municipal
[...]’ (RE 989025 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 18-04-2017 PUBLIC 19-04-2017)”.

Ademais, ao analisarmos o paradigma do STF, observa-se que a Suprema Corte buscou evitar que leis municipais criassem barreiras técnicas ou burocráticas que inviabilizassem a própria prestação do serviço público de telecomunicações (matéria do art. 22, IV, CF).

Contudo, o caso dos autos — regido pelas Leis Municipais de Serra — trata de fiscalização urbanística e ambiental de impacto local, de modo que, a meu sentir, o licenciamento em tela não interfere na radiofrequência ou na tecnologia da transmissão (aspectos técnicos federais), mas sim na inserção física do equipamento no ambiente urbano.

Se a parte agravada instala uma estrutura sem observar os recuos de obra, as normas de segurança estrutural ou o impacto visual em áreas de preservação ou patrimônio histórico local, ela viola o poder de polícia municipal.

Assim, com a
máxima vênia
, negar provimento ao agravo interno sob o manto do Tema 1.235 é conferir às empresas de telefonia uma “imunidade urbanística” que a Constituição não lhes outorgou.

Destarte, as infrações ambientais decorrentes de ausência de licenciamento ou descumprimento de normas municipais estão sujeitas à fiscalização e penalização pelos municípios, independentemente do setor econômico da empresa infratora.

Ante o exposto, e considerando que a matéria versada no Recurso Extraordinário do Município de Serra possui densidade constitucional suficiente e não se amolda integralmente

(identidade absoluta) à moldura fática dos Temas 1.235 e 919/STF, entendo que o recurso deve ser admitido para que a instância superior possa exercer o juízo definitivo de compatibilidade.

Pelas razões fundamentadas, respeitosamente, pedindo
vênia
novamente ao culto Relator,
Des. Fernando Zardini Antonio
, e aos demais colegas que o acompanham,
inauguro a presente divergência
para votar pelo provimento do agravo interno, consequentemente, reformar a decisão monocrática e determinar o prosseguimento do Recurso Extraordinário, dada a relevância da distinção jurídica ora apresentada (
distinguishing
).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA